Tribunal: TJSP
Processo: 2044117-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – A condição social demonstrada nos autos comprova que a agravante faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044117-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante ERICA PIRES
FARIAS DA ROCHA, é agravado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044117-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37009 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 37009
AGRV.No: 2044117-47.2020.8.26.0000
COMARCA: POÁ
AGTE. : ERICA PIRES FARIAS DA ROCHA
AGDO. : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
A condição social
demonstrada nos autos comprova que a agravante faz
jus aos benefícios da Justiça Gratuita
Recurso
provido.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
agravante.
Sustenta que para a concessão do benefício, basta a
simples declaração de hipossuficiência. Insiste que não tem condições de
arcar com as custas do processo, aduzindo que a contratação de
advogado particular não representa óbice à gratuidade. Quer a reforma
do decisum.
Nesta Instância, foi deferida a antecipação da tutela
recursal.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
O recurso merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044117-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37009 - Amanda/Fabiane
3
Como é cediço, ao decidir sobre o pedido de justiça
gratuita, o Juiz deve verificar as circunstâncias que cercam o postulante,
tais como profissão, rendimentos, número de dependentes, local da
residência, bem como o valor objeto do litígio, haja vista a verdadeira
avalanche de ações com pedido de gratuidade da Justiça que têm
invadido os Tribunais.
Da análise dos autos verifica-se que a agravante é
pensionista do INSS, aposentada por invalidez, possuindo como único
bem a importância de R$ 1.021,28, depositada em caderneta de
poupança, conforme se depreende da declaração de imposto de renda
copiada a fls. 155/163 dos autos principais.
Além disso, não há referência de que resida em local
luxuoso ou outra circunstância que abale a presunção que, nesse
momento, lhe é favorável.
Valendo destacar que a mera contratação de
advogado particular não representa óbice ao deferimento do benefício.
Aliás, tal fato está expressamente previsto no art. 99,
§ 4o do Novo Código de Processo Civil: “A assistência do requerente
por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
Diante
desse
contexto,
demonstrada
está
a
verossimilhança na afirmativa de que não possui condições de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044117-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37009 - Amanda/Fabiane
4
as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para
conceder à agravante os benefícios da Justiça Gratuita.
SOUZA LOPES
Relator